Tribunal: TJMT
Processo: 1024920-40.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVERTON HONORATO DA SILVA - CPF: 732.304.641-68 (RECORRENTE), NATASHA DAL SOTTO GENTIL - CPF: 008.460.870-65 (ADVOGADO), LUIZA SILVA VILAS BOAS - CPF: 037.053.761-01 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1024920-40.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

06/09/2022

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

TIM S/A

Recorrida:

EVERTON HONORATO DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DA LINHA. ATO IRREGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido EVERTON HONORATO DA SILVA postula pela indenização por danos morais, decorrente do cancelamento indevido da linha telefônica de celular em 27 de fevereiro de 2020 e que foi restabelecida em 28 de fevereiro de 2020 em plano diverso ao contratado pelo Recorrido.

2. Restou comprovado nos autos que a linha do Recorrido foi cancelada no dia 27 de fevereiro e restabelecida no dia seguinte em plano diverso ao contratado pela parte, sendo que mesmo após ter realizado reclamação na plataforma consumidor.gov a empresa Recorrente não restabeleceu o plano contratado, situação que decorre por culpa exclusiva da prestadora de serviço.

3. Em sede recursal a Recorrente sustenta que o Recorrido solicitou a portabilidade da linha, por isso ocorreu o cancelamento, contudo, a portabilidade foi requerida apenas em 10 de junho de 2020, ou seja, após a situação vivenciada do cancelamento e alteração do plano pela Recorrente.

4. Por certo que a situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassa o mero transtorno e dissabor cotidiano, configurando o dano moral, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial, essencialmente, por considerar que o Recorrido tentou por mais de 02 (dois) meses resolver a situação de forma extrajudicial e não obteve sucesso.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Dano moral fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a empresa Recorrente TIM S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022